Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0736483-45.2025.8.07.0000 Impetrante : LAURINDO MODESTO PEREIRA JÚNIOR Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Tratam os autos de Mandado de Segurança Cível, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por LAURINDO MODESTO PEREIRA JÚNIOR, advogado e residente em imóvel lindeiro à edificação objeto da controvérsia, contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado em sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0710123-19.2025.8.07.0018, impetrado por Rita de Cássia Borges Castro, nos seguintes termos: [...] I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por RITA DE CASSIA BORGES CASTRO contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO DF LEGAL, Marcello Sayeg. A impetrante narra que o DF Legal embargou sua obra de alvenaria, que está na fase de reboco, com instalações já iniciadas, piso sem revestimento e sem cobertura, sendo lavrado o Auto de Embargo no H-2033-520574-OEU, em 14/07/2025, sob o argumento de que a obra está sem licenciamento e/ou sem documentação no local, bem como por não se enquadrar na legislação vigente, determinando a interrupção imediata, sob pena multa e aplicação de demais penalidades, concedendo prazo de dez dias para cumprimento. Diante da necessidade de solicitação dos documentos junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) e a Central de Aprovação de Projetos (CAP), onde foi feito o pedido de nova solicitação para obtenção de alvará de construção, conforme artigo 53-A da Lei no 6.138/2018, conforme demonstra por meio do Protocolo no 6938-026955/2025, apresentou requerimento administrativo para prorrogação do prazo de 50 (cinquenta) dias para apresentar a documentação faltante. Não obstante, o seu pedido foi indeferido com fundamento de que a lei não prevê prorrogação de prazo. Ressalta que já deu entrada no pedido de alvará junto à CAP e está adotando as providências para regularizar a obra. Requer a concessão do pedido liminar para determinar à autoridade impetrada que conceda a prorrogação do prazo para juntada da documentação e suspender o auto de embargo, bem como declarar a ilegalidade da decisão que determinou a demolição imediata da obra embargada. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da segurança para prorrogar o prazo para apresentação da documentação faltante para fins de regularização da obra e, consequentemente, continuidade desta. Deu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). Custas recolhidas (ID 244287066). Pedido liminar deferido ao ID 244384911. As informações foram prestadas ao ID 246198557. LAURINDO MODESTO PEREIRA JÚNIOR e outros, ao ID 246435994, requereram o ingresso na lide como assistentes litisconsorciais da autoridade impetrada, ao argumento de possuírem interesse pois estariam sendo prejudicados com a obra embargada (objeto dos autos), cujo pedido restou indeferido ao ID 246468037, sendo determinada, ao ID 246595423, a exclusão das peças processuais de IDs 246552168 e 246554842, de modo a evitar tumulto processual. O Distrito Federal, ao ID 247184460, ratificou as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Requer que seja denegada a segurança. Ainda agravou da decisão que concedeu a liminar, restando indeferido o pedido (ID 247362037). O MPDFT oficiou pela não intervenção na demanda. (ID 246960811). Vieram-me conclusos para sentença. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo quando houver ato praticado com ilegalidade ou com abuso de poder, ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública (artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/09). Cumpre assinalar que a ação mandamental segue procedimento específico e pretende salvaguardar direito líquido e certo, de modo a impedir, de forma célere, violação a direitos. Por isso mesmo, esse remédio constitucional tem rito abreviado. No caso dos autos, a parte impetrante busca a suspensão de decisão administrativa que determinou o embargo e possível demolição de obra em andamento, alegando já ter iniciado o processo de regularização junto à SEDUH e à CAP, conforme protocolo apresentado. O pedido de prorrogação de prazo referente ao Auto de Embargo no H-2033-520574-OEU, cujo teor determinou o embargo da obra em alvenaria e fase de reboco, com instalações já iniciadas, piso sem revestimento e sem cobertura, ocorrido em 14/07/2025 (ID 244156798), oportunidade que foi concedido à parte impetrante prazo de 10 (dez) dias para apresentar impugnação. Ao ID 244156798, consta a petição (DF no 67680-2025), datada em 23/07/2025, apresentada pela impetrante ao DF Legal, para requerer a prorrogação do prazo, visando cumprir as exigências do auto de embargo (mencionado acima), regularizar a obra e, consequentemente, evitar a demolição. Para tanto, a parte impetrante apresentou documentação referente ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT no 15810192), bem como o “RECIBO DE PROTOCOLO” realizado junto à CAP, em que solicita o alvará de construção, nos termos da Lei no 6.412 (ID 244156798). Todavia, a autoridade impetrada indeferiu o pedido administrativo ao argumento de “que o Código de Edificações, Lei no 6.138/2018 e decreto no 43.056, de 03/03/2022, que regulamenta a Lei no 6.138/2018, não prevê prorrogação de prazo para auto de embargo”, determinando, ainda, a intimação demolitória, a merecer atuação imediata do Poder Judiciário. Como se constata, o pedido de prorrogação (“impugnação ao auto de penhora”) foi apresentado dentro do prazo de dez dias estabelecido no auto de embargo (objeto dos autos), ou seja, no dia 23/07/2025. O auto de embargo foi lavrado em 14/07/2025. O prazo para impugnação se esgotaria em 24/07/2025. Ou seja, o requerimento administrativo da impetrante foi apresentado de forma tempestiva – e não intempestiva como afirmado na decisão (impugnada) de lavra da autoridade impetrada. A negativa da autoridade coatora quanto à prorrogação do prazo solicitado, sob o argumento de ausência de previsão legal, revela-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório, especialmente diante da demonstração de boa-fé da impetrante e da existência de processo administrativo em curso para obtenção do alvará de construção. De outro norte, não se discute a regularização ou não da obra, mas sim a possibilidade de o administrador indeferir de plano o de prorrogação de prazo, o qual estaria amparado em prova documental de que a impetrante está agilizando a documentação necessária visando sanar as exigências legais. Se há incompatibilidade da categoria do uso com a finalidade da obra - motivo pelo qual a autoridade fiscal lavrou o auto de embargo no H-2033-520574 OEU em 14/07/2025 -, tal questão não é o obejto destes embargos, onde se discute tão somente a dilação de prazo para apresentação de documentos necessários visando a regularização da obra em comento. Dessa forma, estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, impõe-se a concessão da segurança. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA VINDICADA, para, confirmando o pedido liminar, SUSPENDER a Decisão n.o 496/2025 - DF-LEGAL/SUOB/ETSUOB, de 25 de julho de 2025, contida ao ID 244156798, e DETERMINAR à autoridade impetrada que conceda o prazo de 50 (cinquenta) dias solicitado pela impetrante para fins de regularização da obra (apresentação dos documentos faltantes), bem como que não efetue qualquer ato demolitório quanto à obra em questão neste período, sob pena de aplicação das penalidades legais. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de previsão legal (artigo 25 da Lei Federal n. 12.016/09). Caso haja interposição de Apelação e de recurso adesivo, proceda o Cartório Judicial Único (1a a 4a Vara da Fazenda Pública) de acordo com as determinações do artigo 1.010 e parágrafos do Código de Processo Civil, remetendo-se os autos ao egrégio Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [...] [grifo nosso] Em tese, se trata de mandado de segurança cível, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, consubstanciado em sentença proferida no processo de no 0710123-19.2025.8.07.0018, pela qual se confirmou decisão liminar anteriormente concedida, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Embargo e Demolição lavrado pelo DF Legal relativamente a obra em curso no Setor Habitacional Vicente Pires. Alega o impetrante que o ato judicial impugnado reproduz a mesma dubiedade apontada em mandado de segurança anteriormente ajuizado, no qual já havia questionado a decisão liminar proferida pelo referido juízo. Sustenta existir prevenção em favor desta Colenda 2a Câmara Cível, por identidade substancial entre os dois writs, ambos voltados contra decisões do mesmo magistrado, referentes à mesma obra, variando apenas a natureza do ato atacado (liminar e sentença). No mérito, argumenta que a decisão ora combatida seria teratológica e abusiva, porquanto permitiria, de forma implícita, a continuidade de construção irregular em lote classificado como residencial unifamiliar (R01), sem o prévio alvará de construção, em afronta à legislação urbanística vigente. Defende, ademais, que foi indeferida a sua intervenção no processo originário, o que lhe teria retirado a possibilidade de interposição dos recursos próprios, razão pela qual o mandamus se mostraria como única via apta a assegurar a tutela de direito líquido e certo. Preparo regular, conforme ID 75654873. É o relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança, constitui uma garantia prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, que tem por finalidade a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Em tese, os atos judiciais, por se enquadrarem no conceito de atos de autoridade, são passíveis de impugnação por mandado de segurança. No entanto, de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. É certo que a Excelsa Corte vem considerando cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, em caso de decisão contra a qual o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo e esteja configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, para fins de cabimento de mandado de segurança, o ato judicial deve ser teratológico, ou seja, deve estar impregnado de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder. Consoante este entendimento, trago à colação precedentes da colenda Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO DE ÍNDOLE JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA QUE CAUSE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento. (RMS 37333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021 – grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DA MINISTRA RELATORA DO RESP 1.869.959/RJ NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DECISÃO IMPUGNADA POR AGRAVO INTERNO AINDA NÃO APRECIADO NAQUELES AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO CONTESTANDO INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ PREJUDICADO. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 2. A utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 4. Ademais, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido na concessão de efeito suspensivo a recurso especial pela Ministra relatora nesta Corte. A propósito, consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora à e-STJ, fl. 8.230, "contra a decisão que deferiu a tutela provisória houve interposição de agravo interno pelo INPI, ainda pendente de julgamento". 5. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 212 do RISTJ. Prejudicado o agravo interno que atacava o indeferimento de medida liminar pela Vice-Presidência. (MS 27.173/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 12/05/2021- grifo nosso). No mesmo sentido, consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EVIDÊNCIAS AUSENTES. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Por expressa disposição do Art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não é cabível mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual haja recurso previsto em lei. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Decisão que suspende o curso processual por prejudicialidade externa desafia agravo de instrumento à sua revisão em sede recursal. Precedentes. 4. Levando-se em consideração que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a plausibilidade da suspensão processual em razão de prejudicialidade externa conforme as circunstâncias do caso concreto (Nesse sentido: (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017), não se evidencia qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial que foi proferido segundo a discricionariedade ínsita ao magistrado e orientado pelos princípios que regem o processo 5. Confirma-se a inadmissão de mandado de segurança em razão da existência de recurso para impugnar Decisão que deferiu a suspensão do curso processual por prejudicialidade externa, bem como por ausência de evidências de teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato judicial acoimado de coator, sobretudo se superado o motivo que o ensejou, qual seja, o julgamento do Mandado de Segurança n. 0700139-46.2017.8.07.0000 por esta eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1364479, 07434715820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada- grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Dessa moldura normativa extrai-se que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Trata-se de garantia constitucional de aplicação restrita, não vocacionada a substituir recursos ordinários ou extraordinários disponíveis no sistema processual. No caso concreto, a decisão questionada, embora contrária aos interesses do impetrante, foi regularmente fundamentada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que limitou-se a analisar pedido de dilação de prazo e suspensão provisória de ato administrativo, entendendo presentes razões para acolher parcialmente a pretensão. Não se identifica, na espécie, situação de manifesta ilegalidade ou absurdo jurídico que caracterize teratologia. Aliás, os pedidos postulados no mandado de segurança sequer se confundem com os objetivos da sentença vindicada, que é expressa ao definir o objeto da decisão. Observe: [...] De outro norte, não se discute a regularização ou não da obra, mas sim a possibilidade de o administrador indeferir de plano o de prorrogação de prazo, o qual estaria amparado em prova documental de que a impetrante está agilizando a documentação necessária visando sanar as exigências legais. Se há incompatibilidade da categoria do uso com a finalidade da obra - motivo pelo qual a autoridade fiscal lavrou o auto de embargo no H-2033-520574 OEU em 14/07/2025 -, tal questão não é o obejto destes embargos, onde se discute tão somente a dilação de prazo para apresentação de documentos necessários visando a regularização da obra em comento. [...] [grifo nosso] Evidente, nesses termos, que a pretensão de impedir a continuidade da obra em comento, não se confunde com demanda processual elencada e nem se constituí em direito líquido e certo da parte impetrante, uma vez que a obra ainda aguarda a documentação do ente estatal. A alegação de prevenção, por identidade entre este mandado de segurança e outro anteriormente ajuizado, igualmente não altera o desfecho. Ainda que as demandas guardem similitude, tal circunstância não afasta o óbice objetivo ao manejo do writ como sucedâneo recursal. De mais a mais, a irresignação do impetrante traduz inconformismo com o conteúdo da decisão judicial, o que, conforme já salientado, deve ser veiculado pelos recursos cabíveis, ou ainda por outras ações de conhecimento que levem a análise de sua pretensão, e não por mandado de segurança. O fato de o impetrante não ter sido admitido como parte no feito originário não autoriza a flexibilização das balizas constitucionais do remédio heroico, sob pena de transformar o writ em via ordinária de impugnação de julgados. Por certo, cabe ao magistrado verificar se a medida requerida pela parte é relevante para a solução da controvérsia, de modo a assegurar a rápida resolução do litígio, como ocorreu no caso em comento. Dessa forma, não se tratando de decisão judicial teratológica ou eivada de abuso de poder, não se mostra cabível a impetração de mandado de segurança. Essa a jurisprudência definida por e. Corte de Justiça. In litteris: [...] 3. No que importa aos atos judiciais, a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios. [...] 5. Afasta-se o caráter abusivo, flagrantemente ilegal ou teratológico do ato judicial apontado como coator quando este declina motivos pertinentes e juridicamente razoáveis, com base na lei, doutrina e jurisprudência; é chancelado por outros pronunciamentos judiciais, ainda que não definitivos; e nega direito controverso, sujeito a discussões e interpretações. (Acórdão 1964648, 0724929-50.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025 – grifo nosso) Assim, diante da ausência de demonstração de ato judicial teratológico ou abusivo, e considerando que a impetração se revela manifestamente incabível, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Com essas considerações, indefiro a petição inicial, denego a segurança requerida e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009, Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília, 02 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator